Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723732-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: TEODORO FERNANDES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra o ESPÓLIO DE TEODORO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS, desconstituiu a penhora sobre imóvel constrito, reconhecendo a sua impenhorabilidade legal. Em suas razões recursais (ID 60104222), o credor agravante afirma que a impenhorabilidade do bem de família não impede o registro da penhora na matrícula do imóvel, mas apenas a sua alienação judicial. Argumenta, ainda, que “apenas 50% da propriedade do imóvel pertence ao Espólio de Teodoro Fernandes de Souza”, razão pela qual “a impenhorabilidade, nos termos da Lei no 8.009/90, deve ser analisada considerando-se a fração ideal do bem pertencente ao devedor”. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para que seja mantida a penhora sobre a fração ideal do imóvel pertencente ao espólio até o julgamento final do presente recurso”. Preparo regular (IDs 60104223 e 60124396). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pela parte executada para determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel constrito, sob a seguinte fundamentação: “Em decisão de id 181981277 foi deferida a penhora do imóvel sito a APARTAMENTO N. 120, BLOCO 01, LOTES 15 E 17 – QUADRA 55; LOTES 15 E 17 – QUADRA 56, situado no SETOR CENTRAL RESIDENCIAL, GAMA – DF. A parte executada ESPOLIO DE TEODORO FERNANDES DE SOUZA, LUCCA MATHEUS SANTOS BRAGA e LAISA PEREIRA FERNANDES apresentaram impugnação em id 186431643, aduzindo, em síntese, impenhorabilidade do bem de família. A parte exequente se manifestou em id 190298727. DECIDO. Com razão o executado. Aduz a LEI No 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei no 13.144 de 2015) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991) Logo, a lei considera impenhorável o único imóvel da entidade familiar utilizado para fins de moradia permanente, com o nítido propósito de assegurar, de forma concreta e suficiente, o direito constitucional à moradia (art. 6o CF). A parte impugnante, por sua vez, comprovou que reside na residência (id 186432602). O crédito ora discutido não ostenta natureza apta a ensejar qualquer exceção à regra da impenhorabilidade (artigo 3o acima citado). Há que ser respeitado, na espécie, o direito à moradia da entidade familiar. A parte exequente, por sua vez, não comprovou se tratar de imóvel não destinado à moradia, a existência de outros imóveis pela entidade familiar, qualquer má-fé por parte da executada ou, ainda, a incidência de qualquer causa apta a justificar a não impenhorabilidade do bem de família. No mais, a lei assegura a impenhorabilidade, razão pela qual inviável a permanência de qualquer registro ou anotação de contrição no bem de família. Ademais, nos termos do art. 832 do CPC: “Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”. Sendo assim, em estrito respeito ao direito constitucional à moradia, com fundamento no art. 1o da LEI No 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990, acolho a impugnação apresentada. Desconstituo a penhora sobre o imóvel outrora deferida (id 181981277), pois reconheço sua impenhorabilidade legal. Preclusa a presente decisão, deverá a parte exequente proceder ao cancelamento do registro de penhora, pena de adoção das medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da presente decisão. Intimem-se. Indique a parte exequente bens passíveis de constrição no prazo de 05 (cinco) dias.” Não obstante o esforço argumentativo do credor agravante, verifico que o Magistrado “a quo” condicionou o cancelamento do registro de penhora à preclusão da decisão contra a qual se insurge o banco recorrente. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo o credor agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, diante da ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao exequente agravante, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada, o indeferimento do pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator